Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-25.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004012-25.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EDILSON BRITO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES, GEOVANA DI LAURO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA CADASTRADO. DESCREDENCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou empresa operadora de plataforma digital a reativar o cadastro de motorista, bem como a indenizá-lo por danos morais e lucros cessantes. O apelado sustenta ter sido bloqueado indevidamente, enquanto a recorrente alega a rescisão motivada do vínculo contratual em razão de violação dos Termos e Condições de Uso da plataforma, especificamente pela existência de processo criminal em desfavor do motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do descredenciamento do motorista da plataforma digital; e (ii) determinar a existência do dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O serviço prestado pela plataforma digital consiste na intermediação entre motoristas e usuários, sendo regulado por contrato de adesão cujas cláusulas preveem critérios para permanência na plataforma.

O descredenciamento do motorista decorreu do descumprimento dos Termos e Condições de Uso da plataforma, decisão tomada com base em verificação de segurança que identificou a existência de processo criminal, configurando exercício regular de direito pela empresa.

A relação entre as partes é de natureza cível, pautada na autonomia privada e na liberdade contratual, sem caracterização de vínculo trabalhista ou consumerista.

A rescisão unilateral do contrato, quando fundamentada em justa causa e ausência de abuso de direito, não configura ato ilícito passível de indenização.

Inexistindo ato ilícito e nexo de causalidade, não há dever de indenizar por danos morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O descredenciamento de motorista de plataforma digital, quando pautado no descumprimento dos Termos e Condições de Uso e no exercício regular de direito, não configura ato ilícito.

A liberdade contratual permite a rescisão unilateral do vínculo entre as partes, desde que observados os limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A ausência de ato ilícito afasta a responsabilização civil da plataforma digital por danos morais e lucros cessantes decorrentes do descredenciamento do motorista.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 421 e 188, I; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

•
TJBA, Apelação Cível nº 8017497-67.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 04.12.2024.

•
TJBA, Apelação Cível nº 8126236-71.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11.07.2024.

•
TJBA, Apelação Cível nº 8004748-07.2022.8.05.0113, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.03.2024.

•
TJBA, Apelação Cível nº 8004485-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 04.10.2023.

•
TJBA, Apelação Cível nº 8020507-61.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004012-25.2021.8.05.0274,
em que figuram como Recorrente a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e Recorrido
EDILSON BRITO FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03